Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702312-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, RENATO MARTINICHEN FALCAO, JOSE VITOR MARTINICHEN FALCAO, MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA, ASSOCIACAO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFICIOS, LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE, ESPÓLIO DE THOMAS DE AQUINO FALCÃO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE VITOR MARTINICHEN FALCAO, RENATO MARTINICHEN FALCAO D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que a advogada que subscreve o pedido detém poderes para desistir (ID 37853132 dos autos de origem), homologo o pedido de desistência do recurso (ID 25948296). Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora